Tribunal: TJSP
Processo: 1019692-13.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1019692-13.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargada
MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1019692-13.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo 2/4
VOTO No 16040
Embargos de Declaração: 1019692-13.2017.8.26.0053/50000
Origem: 6a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargada: Marlene Aparecida de Oliveira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que enfrentou
expressamente as questões levantadas pelo embargante.
Recurso que não visa sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, mas sim a modificação do
julgado por via imprópria. Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão de fls. 145/151, que deu provimento ao recurso da autora para
conceder-lhe aposentadoria por invalidez, acrescenta-se que, inconformado, o INSS
opôs embargos de declaração, sustentando que há vício no julgado, além de buscar
o prequestionamento.
Alega o embargante que a obreira ajuizou duas ações
em busca da concessão de benefício por incapacidade, tendo a demanda ajuizada
na Justiça Federal sido julgada procedente com o reconhecimento de uma
incapacidade total e temporária. Entende que ocorreu a coisa julgada.
Subsidiariamente, assevera que continua aplicável a Lei n° 11.960/09 para o
cômputo da correção monetária, uma vez que o RE 870.947/SE não transitou em
julgado. Pugna pelo provimento do recurso.
O recurso é tempestivo.
Em contrarrazões, a autora se manifestou pela
manutenção da decisão recorrida.
Relatados.
Não assiste razão ao embargante.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar,
na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1019692-13.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo 3/4
No caso em tela, contudo, não se observa a ocorrência
de quaisquer dos vícios acima mencionados.
Conforme restou consignado no v. acórdão recorrido,
o laudo confeccionado nestes autos está bem fundamentado e a matéria
suficientemente esclarecida, lembrando que, como se sabe, a prova está sujeita ao
princípio da livre convicção racional do Juiz.
Assim, conforme já explanado na decisão que
concedeu a aposentadoria é possível a propositura de outra demanda se ficar
constatado o agravamento das lesões.
Observa-se que a prova técnica foi categórica em
afirmar a alteração da situação fática da autora, pois já não possui mais uma
incapacidade total e temporária, e sim uma incapacidade total e permanente, o que
somado às demais condições pessoais, visto que é faxineira e já conta com mais de
63 anos, tornou-se necessária a concessão do benefício permanente de
aposentadoria por invalidez.
Portanto, cabível a concessão da aposentadoria por
invalidez, posto que preenchidos os requisitos legais.
No que se refere ao índice de correção monetária,
como já ressalvado no voto condutor do acórdão embargado, o índice para
correção das prestações em atraso deverá ser definido apenas em sede executiva,
já que atualmente já foram julgados os embargos de declaração opostos no RE
870.947/SE, de modo que deverá ser observado o quanto ali decidido na fase de
cumprimento de sentença.
Vê-se, portanto, que as questões levantadas pela
autarquia em seus embargos são a rediscussão do que restou decidido, resumindo-
se a mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
Ressalte-se que o julgador não está obrigado a
examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde
com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1019692-13.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo 4/4
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência
entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo
passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3a
REGIÃO),
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
08/06/2016,
DJe
15/06/2016) (grifou-se)
Em síntese, não cabem embargos de declaração
opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a evidência de
vícios de fundamentação que maculem a decisão embargada.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios
ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar
a contradição, mas sim alterar o entendimento expresso no julgado por via
inadequada.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator